Tribunal: CARF
Processo: 10435.000024/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.000024/2010-92
ACÓRDÃO
2102-004.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO QUIRINO DE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, relativos ao contribuinte e a seus dependentes, desde que
comprovados por documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de Paula (relator), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade e Yendis Rodrigues Costa, que deram provimento parcial para afastar a
glosa referente às despesas médicas declaradas a título de planos de saúde com a Sul América
Companhia de Seguros, no valor de R$ 15.269,88, e com o Instituto de Recursos Humanos –
SASSEPE, no montante de R$ 2.791,70. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000024/2010-92
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte Francisco Quirino de Sá
em face do Acórdão no 03-76.876, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada contra a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF,
exercício de 2009 (ano-calendário de 2008).
O lançamento decorreu de revisão da declaração de ajuste anual do contribuinte,
na qual a autoridade fiscal glosou deduções declaradas a título de contribuição à previdência
oficial e despesas médicas, resultando em imposto suplementar de R$ 3.827,54, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
Na impugnação, o contribuinte alegou que todas as deduções declaradas eram
legítimas e devidamente comprovadas, afirmando, em especial, que as contribuições
previdenciárias foram efetivamente recolhidas ao INSS e que as despesas médicas e odontológicas
decorreram de pagamentos reais, cujos comprovantes haviam sido apresentados. Requereu,
assim, o restabelecimento integral das deduções glosadas.
A DRJ, ao examinar a defesa, reconheceu sua regularidade formal e passou à análise
de mérito. Com base no artigo 8o da Lei no 9.250/1995 e nos artigos 73 e 74 do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999, entendeu que são dedutíveis as contribuições à previdência oficial
desde que devidamente comprovadas. Verificou, nos autos, a existência de guias e comprovantes
de recolhimento que demonstravam contribuições efetivas totalizando R$ 11.802,54.
Considerando que parte desse valor já havia sido reconhecida pela fiscalização, determinou o
restabelecimento da parcela glosada de R$ 4.171,66, correspondente à diferença comprovada.
Quanto às despesas médicas, a decisão pautou-se nos artigos 73 e 80 do mesmo
regulamento, os quais condicionam a dedução à comprovação de pagamentos efetuados pelo
contribuinte ou seus dependentes, com a devida identificação do prestador do serviço, do CPF ou
CNPJ, do beneficiário e da natureza da despesa. A relatora observou que os recibos emitidos pelo
profissional Milton Napoleão Sampaio Arcoverde comprovavam tratamento odontológico da
dependente Maria Auxiliadora Quirino no valor total de R$ 7.000,00, sendo que a autoridade
lançadora já havia reconhecido R$ 6.000,00. Assim, determinou o restabelecimento do valor
remanescente de R$ 1.000,00.
Todavia, manteve-se a glosa das despesas declaradas com o Hospital Memorial
Petrolina e a Radioderme – Radiologia e Derma, diante da ausência de comprovantes, bem como
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000024/2010-92
3
dos valores pagos à Sul América Companhia de Seguros e ao Instituto de Recursos Humanos de
Pernambuco (SASSEPE), uma vez que os documentos apresentados, embora demonstrassem
pagamento, não identificavam os beneficiários dos planos de saúde, impedindo a vinculação das
despesas ao contribuinte ou a seus dependentes.
Dessa forma, a DRJ concluiu pela procedência parcial da impugnação,
restabelecendo as deduções de R$ 4.171,66 (previdência oficial) e R$ 1.000,00 (despesas
médicas), mantendo as demais glosas e reduzindo o crédito tributário, resultando em imposto
devido de R$ 2.405,33, acrescido de multa e juros.
Inconformado com a decisão, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário,
reiterando que todas as deduções glosadas correspondem a despesas efetivamente realizadas.
Sustenta que os valores pagos à Sul América e ao SASSEPE referem-se a planos de saúde próprios
e de seus dependentes, e que a ausência de menção nominal aos beneficiários nos comprovantes
decorre do padrão dos documentos emitidos pelas operadoras, não sendo suficiente para
descaracterizar o direito à dedução.
Defende que os documentos apresentados comprovam a efetividade dos gastos e
que a análise administrativa deve se pautar pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
verdade material, privilegiando a substância sobre a forma. Invoca o artigo 8o, II, “a”, da Lei no
9.250/1995 e o artigo 80 do RIR/1999, argumentando que o requisito essencial é a existência da
despesa médica, e não a forma do comprovante.
Alega que os documentos se perderam face ao decurso do tempo.
Não obstante, verifica-se que o recurso não traz novos elementos probatórios
capazes de afastar a motivação da decisão da DRJ. As glosas mantidas decorreram da ausência de
identificação dos beneficiários nos documentos apresentados, requisito expresso na legislação
tributária e essencial à vinculação das despesas ao contribuinte ou a seus dependentes. Assim,
permanecem válidos os fundamentos que levaram ao reconhecimento apenas das deduções
devidamente comprovadas.
Diante desse contexto, o recurso voluntário visa à ampliação do reconhecimento
das deduções médicas.
Em síntese é o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Da admissibilidade e Tempestividade
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000024/2010-92
4
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço.
- Do mérito
No mérito, o recorrente pretende o restabelecimento integral das deduções
glosadas a título de despesas médicas, especialmente aquelas referentes a pagamentos realizados
à Sul América Companhia de Seguros, ao Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco –
SASSEPE, ao Hospital Memorial Petrolina e à Radioderme – Radiologia e Derma, as quais foram
mantidas pela decisão recorrida por ausência de comprovação hábil e idônea.
Sustenta o contribuinte que os valores foram efetivamente pagos e que os
comprovantes apresentados são suficientes para demonstrar a realidade das despesas.
Argumenta, ainda, que a ausência de identificação nominal dos beneficiários nos documentos
fornecidos pelas operadoras de saúde não é motivo suficiente para a glosa, devendo prevalecer os
princípios da razoabilidade e da verdade material.
Lado outro, em sua peça recursal, o recorrente confessa não dispor de documentos
comprobatórios exigidos pela fiscalização.
Nesse toar, ressalte-se que o artigo 8o, inciso II, “a”, da Lei no 9.250/1995, e o artigo
80 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), vigente à época, são expressos
ao condicionar a dedutibilidade das despesas médicas à comprovação mediante documentação
hábil e idônea, que contenha, obrigatoriamente, a identificação do profissional ou da instituição
prestadora, o CPF ou CNPJ, o beneficiário e a discriminação do serviço prestado.
O § 1o, incisos II e III, do referido artigo 80 reforça que apenas podem ser deduzidos
os pagamentos relativos ao contribuinte e a seus dependentes, devendo ser especificados e
comprovados com os dados exigidos, inclusive o nome do beneficiário e o número de inscrição do
prestador no CPF ou CNPJ.
No caso concreto, ao olhar da fiscalização e da DRJ, as despesas médicas (plano de
saúde) glosadas não atendem a esses requisitos formais e materiais. Segundo disposto no acórdão
recorrido, os documentos relativos aos planos de saúde da Sul América e do SASSEPE, embora
demonstrem o pagamento de valores, não indicam os beneficiários, impossibilitando verificar se
as despesas se referem ao próprio contribuinte ou a seus dependentes legais.
A controvérsia cinge-se à glosa de despesas médicas declaradas a título de planos
de saúde contratados junto à Sul América Companhia de Seguros, no valor de R$ 15.269,88, e ao
Instituto de Recursos Humanos – SASSEPE, no montante de R$ 2.791,70 e às despesas informadas
com o Hospital Memorial Petrolina e a Radioderme – Radiologia e Derma, nos valores de R$ 80,00
e R$ 60,00, respectivamente.
No que concerne ao plano de saúde, a decisão recorrida manteve a glosa sob o
fundamento de que os comprovantes apresentados não indicariam os beneficiários dos referidos
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000024/2010-92
5
planos, impossibilitando a aferição de que as despesas seriam relativas ao próprio contribuinte ou
a seus dependentes legais.
Todavia, entendo que, à luz do princípio da verdade material, bem como do
disposto no artigo 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250/1995, e no artigo 80, § 1o, incisos I e II,
do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), as despesas médicas devem ser reconhecidas como dedutíveis
quando efetivamente comprovadas, ainda que os documentos apresentados não identifiquem
expressamente os beneficiários, desde que não haja indícios de irregularidade ou de tentativa de
inclusão indevida de terceiros não dependentes.
Os comprovantes juntados aos autos às fls. 09 e 27 demonstram de forma
inequívoca a efetivação dos pagamentos às operadoras de saúde mencionadas, estando
devidamente identificados o titular e o CNPJ das entidades recebedoras, elementos suficientes
para caracterizar a despesa como efetiva e legítima.
Além disso, não há qualquer evidência nos autos de que os valores declarados
refiram-se a pessoas estranhas ao núcleo familiar do contribuinte. Assim, deve-se aplicar o
entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 23/2013, segundo o qual, na
ausência de indicação do beneficiário no comprovante, presume-se que o serviço médico foi
prestado ao próprio contribuinte, salvo quando presentes indícios de fraude — o que não se
verifica no presente caso.
A interpretação literal e restritiva adotada na instância de origem contraria o
espírito da legislação do imposto de renda, que visa tributar a renda líquida do contribuinte, e não
restringir indevidamente as deduções de despesas efetivamente incorridas.
Desse modo, considerando que os pagamentos restaram comprovados, que não há
elementos capazes de infirmar a boa-fé do contribuinte, e que o ônus da prova de eventual
irregularidade caberia à autoridade fiscal, reconheço a dedutibilidade integral das despesas
médicas declaradas a título de planos de saúde com a Sul América Companhia de Seguros, no valor
de R$ 15.269,88, e com o Instituto de Recursos Humanos – SASSEPE, no montante de R$ 2.791,70.
Sobre o tema, trago à baila o acórdão do CARF no 2101-002.779, de relatoria do
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, senão vejamos:
Número do processo: 10725.721161/2013-41
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jun 03 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2010 DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000024/2010-92
6
BENEFICIÁRIO. Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-
se aplicar a presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte DEDUÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23,
DE 30/08/2013. Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas
médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea
Número da decisão: 2101-002.779
Já em relação às despesas informadas com o Hospital Memorial Petrolina e a
Radioderme – Radiologia e Derma, não foram acompanhadas de comprovantes idôneos,
limitando-se à simples menção em demonstrativos ou lançamentos sem suporte documental.
A ausência dessas informações impede o reconhecimento da dedutibilidade
pretendida, por impossibilitar a vinculação da despesa à pessoa do contribuinte ou de seus
dependentes, conforme exige a legislação. Ressalte-se que, no âmbito da tributação sobre a
renda, a dedução constitui exceção ao princípio da universalidade do rendimento tributável, razão
pela qual depende de comprovação inequívoca, cabendo ao contribuinte o ônus probatório.
Assim, à míngua de documentos que preencham os requisitos legais, mantém-se a
glosa parcial das despesas médicas impugnadas em relação ao Hospital Memorial Petrolina e a
Radioderme – Radiologia e Derma, por ausência de comprovação hábil e idônea.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, afastando a glosa referente às despesas médicas declaradas a título de planos de
saúde com a Sul América Companhia de Seguros, no valor de R$ 15.269,88, e com o Instituto de
Recursos Humanos – SASSEPE, no montante de R$ 2.791,70.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença para divergir do voto do I. Relator, a fim de negar provimento ao
recurso voluntário interposto pelo contribuinte.
O conselheiro relator votou para restabelecer as despesas médicas declaradas com
os planos de saúde da Sul América Companhia de Seguros, no valor de R$ 15.269,88, e do Instituto
de Recursos Humanos (SASSEPE), no montante de R$ 2.791,70.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000024/2010-92
7
Em primeiro lugar, cumpre lembrar que a prescrição intercorrente é inaplicável no
processo administrativo fiscal, por força da jurisprudência consolidade no enunciado da Súmula
CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
A legislação tributária faculta a dedução de despesas médicas do próprio
contribuinte e de seus dependentes informados na respectiva declaração de ajuste. Nesse sentido,
dispõe o art. 80, § 1o, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos.
Para usufruir do direito à dedução não é suficiente apenas a prova do pagamento às
operadoras de saúde, mas também que as despesas médicas sejam relativas ao tratamento do
declarante e de seus dependentes perante a legislação do imposto de renda.
De acordo com a autoridade fiscal, após regularmente intimado, o contribuinte não
apresentou os comprovantes das despesas médicas (fls. 37/38).
A decisão recorrida manteve a glosa, haja vista que os documentos apresentados
pelo contribuinte, embora comprovem os pagamentos a título de despesas com plano de saúde,
não permitem identificar os beneficiários.
Eis o trecho do acórdão de primeira instância (fls. 46):
(...)
Sul América Companhia de Seguros (R$ 15.269,88) e Instituto de Recursos
Humanos – SASSEPE (R$ 2.791,70)
Os documentos apresentados pelo impugnante (fls. 27 e 09), embora comprovem
os pagamentos de despesas com plano de saúde nos valores de R$ 15.182,31 e R$
2.791,70, não indicam os beneficiários dos referidos planos.
Dessa forma, tendo em vista que, conforme legislação anteriormente transcrita,
apenas as despesas médicas do próprio contribuinte e de seus dependentes
podem ser deduzidas na declaração de ajuste, fica mantida a glosa, uma vez que
não se pode verificar quais os beneficiários dos planos de saúde declarados.
(...)
(Destaque do original)
Com efeito, os comprovantes não discriminam os beneficiários dos planos de saúde,
tão somente os valores pagos (fls. 09 e 27). Em sede de recurso voluntário, não foram trazidos
elementos adicionais de prova.
Os comprovantes não revelam os usuários do plano de saúde, de sorte que os
pagamentos podem incluir familiar ou parente distinto daqueles incluídos na declaração de ajuste
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000024/2010-92
8
anual da pessoa física, não enquadrados na condição de dependente perante a legislação do
imposto de renda, ainda que necessitem economicamente do contribuinte.
A identificação dos beneficiários é uma decorrência lógica de demonstrar a
conformidade das deduções de despesas com os requisitos legais, mesmo que pessoas do núcleo
familiar do contribuinte.
A propósito, muitas vezes o titular do plano de saúde é o responsável pelo
pagamento das mensalidades que incluem cônjuge, filhos e enteados que não constam da sua
declaração de ajuste anual. Da mesma forma, não é incomum a inclusão de agregados familiares
do titular do plano de saúde, como pais e sogros, observadas as regras e os custos específicos
definidos pela operadora.
Não se trata de infirmar a boa-fé do contribuinte, mas de exigir a apresentação de
prova documental inequívoca da legitimidade das deduções. O ônus probatório incumbe àquele
que pretende fazer prevalecer o fato afirmado.
Quando intimado pela fiscalização, o contribuinte não apresentou documento para
comprovar as despesas e, dessa maneira, inviabilizou a autoridade fiscal aprofundar a investigação
e/ou identificar indícios de irregularidades. A documentação referente ao pagamento foi
apresentada somente com a impugnação, segundo a prova dos autos.
Por sua vez, a interpretação contida na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no
23, de 30 de agosto de 2013, é aplicável ao recibo de prestação de serviço médico em que não há
identificação do beneficiário do serviço, e o contribuinte informa que a despesa médica se refere a
tratamento próprio.
É uma situação distinta do comprovante de plano de saúde, em que habitualmente
podem existir múltiplos beneficiários incluídos no boleto de pagamento mensal, conforme acima
explicado.
Aliás, no caso de serviço médico prestado a dependente do contribuinte, a própria
SCI Cosit 23/2013 é contundente ao exigir prova válida de quem é o beneficiário da despesa
médica, como declaração do profissional de saúde ou da empresa, na qual há indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Senão vejamos:
(...)
10. Entretanto, nos casos em que o contribuinte informa que a despesa médica se
refere a tratamento de seu dependente, poderá a comprovação do beneficiário
da despesa médica ser exigida mediante outros documentos hábeis e idôneos,
como declaração do profissional ou empresa indicando o beneficiário do serviço
por ele prestado.
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000024/2010-92
9
Por último, convém observar que o contribuinte deduziu despesas médicas com
dependente declarado, reconhecidas pela decisão de piso, o que sugere, até pelo valor pago,
relativo ao ano-calendário de 2008, que as despesas pagas com planos de saúde podem se referir
a tratamento próprio e de seus familiares.
Enfim, sob qualquer ângulo de análise, é inviável presumir que os pagamentos dos
planos de saúde se referem exclusivamente ao contribuinte e/ou aos seus dependentes
declarados no ano-calendário de 2008.
Conclusão
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 68
DF CARF MF
Original